Tribunal: TJPA
Processo: 0004729-15.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OCORRÊNCIA DE ROUBO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DA EMPRESA EXPRESSO CRED PAG. DECISAO AGRAVADA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO/FILMAGEM DE CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO DA EMPRESA EXPRESSO CRED PAG. CONVÊNIO EXISTENTE ENTRE BANCO DO BRASIL E EXPRESSO CRED PAG, CORRESPONDENTE BANCÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUSIVE SAQUES CAMBIÁRIOS. AGRAVANTE PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA EXPRESSO CRED PAG. VÍNCULO DA EMPRESA WESTERN UNION COM O BANCO DO BRASIL PARA O ENVIO E RECEBIMENTO DE DINHEIRO. AUSENCIA DE DEVER DE GUARDA/EXIBIÇÃO DE FILMAGENS REALIZADAS PELO SISTEMA DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO EXPRESSO CÂMBIO ? EXPRESSO CRED PAG. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0004729-15.2017.814.0000.
JUÍZO DE ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.
AGRAVANTE: WESTERN UNION CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
Advogados: Dra. Laís Albuquerque Galvão, OAB/PA nº 18.822 e Dr. Walker Orlivicin Cassiano Teixeira, OAB/SP nº 174.465.
AGRAVADO: MASSIMO RAVANELLI.
Advogado: Dr. Fabrício dos Reis Brandão, OAB/PA nº 11.471.
RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OCORRÊNCIA DE ROUBO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DA EMPRESA EXPRESSO CRED PAG. DECISAO AGRAVADA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO/FILMAGEM DE CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO DA EMPRESA EXPRESSO CRED PAG. CONVÊNIO EXISTENTE ENTRE BANCO DO BRASIL E EXPRESSO CRED PAG, CORRESPONDENTE BANCÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUSIVE SAQUES CAMBIÁRIOS. AGRAVANTE PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA EXPRESSO CRED PAG. VÍNCULO DA EMPRESA WESTERN UNION COM O

BANCO DO BRASIL PARA O ENVIO E RECEBIMENTO DE DINHEIRO. AUSENCIA DE DEVER DE GUARDA/EXIBIÇÃO DE FILMAGENS REALIZADAS PELO SISTEMA DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO EXPRESSO CÂMBIO - EXPRESSO CRED PAG. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
Recurso conhecido e provido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar provimento ao recurso, à unanimidade de votos, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual, sessão do dia 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido efeito suspensivo interposto por
WESTERN UNION CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
, em face da decisão interlocutória (fls. 58-59) exarada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela Provisória
(Proc. n° 0790629-26.2016.814.0301) ajuizada por
MASSIMO RAVANELLI
, deferiu a tutela de urgência cautelar antecedente para determinar que os requeridos, BANCO DO BRASIL S.A, EXPRESSO CRED PAG e WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO, juntassem aos autos, no prazo de 15 dias, cópias das imagens de segurança do estabelecimento EXPRESSO CÂMBIO - EXPRESSO CRED PAG do dia do roubo (07/12/2016), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais (fls. 2-20), conta a agravante que o agravado ajuizou a ação em epígrafe contra si, Banco do Brasil S.A e Expresso Cred Pag, sob o fundamento fático de que teria se deslocado, em 7/12/2016, a uma agência do Banco do Brasil, a fim de realizar um saque de moeda estrangeira, oportunidade em que foi direcionado pelo gerente ao correspondente bancário, Expresso Cred Pag, e chegando lá sofreu um assalto juntamente com seu filho menor de idade, que o acompanhava, sendo-lhe subtraído a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Requereu, em tutela de urgência cautelar, a apresentação das filmagens do estabelecimento dos réus Expresso Cred Pag e Banco do Brasil S.A. na data de ocorrência do assalto (7/12/2016), a fim de propiciar a devida instrução do feito e, no mérito, postulou indenização por danos materiais e morais.

Afirma que foi deferida tutela provisória de urgência cautelar antecedente de exibição de documento/filmagem, nos termos requeridos na inicial, contra si para cumprimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo essa a decisão apontada como agravada.

Aduz que o cumprimento da tutela cautelar é manifestamente impossível por parte da agravante, uma vez que é fato incontroverso que não possui qualquer tipo de ingerência nos estabelecimentos e nas atividades das demais rés, as empresas Expresso Cred Pag e Banco do Brasil S.A., não tendo, portanto, acesso as filmagens pleiteadas.

Argumenta que a empresa ré Expresso Cred Pag é a proprietária do estabelecimento onde ocorreu o assalto em voga, sendo exclusivamente dela a obrigação de guardar as filmagens postuladas pelo agravado.

Alega que a decisão agravada lhe causa risco de dano grave e de difícil reparação, haja vista que será obrigada a arcar com pesada multa diária sem prazo determinado, ficando a mercê do cumprimento incerto da medida liminar pelos corréus Banco do Brasil e Expresso Cred Pag.

Defende que não restaram comprovados os requisitos legais para a concessão da tutela provisória no caso concreto, ressaltando que a prova pretendida seria inócua, uma vez que não se contestou a ocorrência do delito, mas apenas pretende-se impor a responsabilidade dos réus pela ocorrência do roubo no estabelecimento da empresa Expresso Cred Pag.

Requer a atribuição do efeito suspensivo e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, excluindo-se a responsabilidade da agravante quanto à apresentação de filmagens de estabelecimento de terceiro, afastando-se, por via de consequência, as
astreintes
cominadas para o caso de descumprimento.

Junta documentos às fls. 21-152.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria (fl. 158).

Em decisão às fls. 160-161, o pedido de efeito suspensivo pleiteado foi deferido.

Certidão à fl. 164 acerca da ausência de apresentação de contrarrazões.

Relatados.
VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado, conforme documentos às fls. 21-23. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

O mérito do presente agravo de instrumento
restringe-se à análise da presença ou não dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência cautelar antecedente de exibição de documento/filmagem de circuito interno de segurança do estabelecimento da empresa Expresso Cred Pag em relação à agravante, a empresa Western Union Corretora de Câmbio S.A.

Após a leitura acurada da petição inicial da ação de origem (fls. 25-56), apura-se que, no capítulo ¿DA TUTELA PROVISÓRIA DO NOVO CPC.¿ (fls. 48-54), o então autor/ora agravado requer expressamente que a primeira ré - Banco do Brasil - faça a exibição das filmagens do estabelecimento EXPRESSO CRED PAG, no dia 7/12/2016, para que seja comprovada a presença física do mesmo no local e o fato de ter sido vítima de assalto no interior daquele estabelecimento (fls. 50-51).

Extrai-se também das informações contidas na exordial da demanda às fls. 27 e 29 formulada pelo autor/ora agravado que o Banco do Brasil S.A. através de convênio disponibiliza a prestação de seus serviços, inclusive saques cambiários, por intermédio do correspondente bancário EXPRESSO CRED PAG, tendo o gerente do Banco do Brasil as chaves do estabelecimento da empresa EXPRESSO CRED PAG e determinado o seu fechamento quando da ocorrência do assalto.

Ademais,
forçoso reconhecer, seja pela própria afirmação do autor/ora recorrido na sua inicial (fl. 30) de que o Banco do Brasil tem
¿como convênio para o envio e recebimento de dinheiro com a empresa
Western Union¿,
seja pela informação tirada do site do Banco do Brasil
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/atendimento/western-union#/
, o
qual anuncia a existência de
Convênio
do
Banco do Brasil e
da
Western Union
, a fim de proporcionar a seus clientes a
Remessa e recebimento de transferências internacionais de dinheiro
, que o vínculo
existente entre a empresa agravante
,
WESTERN UNION CORRETORA DE CÂMBIO S.A
.,
é com o Banco do Brasil,
não possuindo qualquer dever de guarda/exibição de filmagens realizadas pelo sistema de segurança do estabelecimento EXPRESSO CÂMBIO - EXPRESSO CRED PAG do dia 07/12/2016.

Nesse contexto, não seria razoável impor à agravante a obrigação de exibir tais imagens e ainda estipular multa diária em caso de descumprimento, estando, portanto, caracterizado em desfavor
da ora agravante risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de excluir a responsabilidade da agravante quanto à ordem de exibição das filmagens do sistema de segurança do estabelecimento EXPRESSO CÂMBIO - EXPRESSO CRED PAG do dia 07/12/2016, e, por consequência
, afastar as
astreintes
cominadas para o caso de descumprimento.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Desembargadora Relatora